Tribunal: TJES
Processo: 5036414-65.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036414-65.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APOLO REIS LIMA
RECORRIDO: PARCEIRO SPOT SOLUCOES LTDA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5036414-65.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
APOLO REIS LIMA

RECORRIDO:
PARCEIRO SPOT SOLUCOES LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.:
FERNANDA CORREA MARTINS

EMENTA:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PAGAMENTO EFETUADO EM CONTA INFORMADA PELO CREDOR. ALEGAÇÃO DE CONTA DESATIVADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais. O recorrente sustenta não ter recebido o pagamento de R$ 217,00 por serviços prestados, alegando que o depósito foi realizado em conta bancária desativada, embora admitidamente fornecida por ele próprio à empresa.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a conduta da recorrida, ao efetuar o pagamento em conta indicada pelo autor, configura ato ilícito e se existe nexo de causalidade apto a gerar o dever de indenizar, diante da alegação de que a conta estava inativa por negligência do próprio credor.

RAZÕES DE DECIDIR

A recorrida comprovou a quitação do valor devido na conta bancária originalmente informada pelo autor, agindo em estrita observância às instruções recebidas.

A indicação de dados bancários de conta que o autor não utilizava mais configura negligência e culpa exclusiva da vítima, o que rompe o nexo de causalidade e afasta a responsabilidade civil da empresa (arts. 186 e 927 do Código Civil).

O recorrente não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, uma vez que o adimplemento da obrigação foi demonstrado pela parte contrária.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Tese de Julgamento:
1. O pagamento realizado em conta bancária expressamente indicada pelo credor configura adimplemento da obrigação, sendo a posterior alegação de que a conta se encontrava desativada imputável exclusivamente à negligência do beneficiário. 2. A indicação de dados bancários inoperantes pelo próprio credor caracteriza culpa exclusiva da vítima, fato que rompe o nexo de causalidade e afasta o dever de indenizar por parte do devedor que agiu em conformidade com as instruções recebidas.

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil (CC/2002), arts. 186 e 927.

Código de Processo Civil (CPC/2015), art. 373, I.

Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Turmas Recursais, Enunciado nº 11.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte autora
APOLO REIS LIMA
interpôs
Recurso Inominado
contra a sentença de primeiro grau, proferida nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA que ajuizou em face da
PARCEIRO SPOT SOLUCOES LTDA.

A Sentença de Primeiro Grau julgou os pedidos autorais, com o seguinte dispositivo (ID 16557834): “
Pelo exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos em face dos requeridos e ia de consequência,
JULGO EXTINTO O FEITO
, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
.”.

Em sede recursal (ID 16557835), a parte recorrente sustenta o não recebimento do valor devido (R$ 217,00) por serviços prestados. Diante disso, pleiteia a reforma da sentença, requerendo a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por dano material e moral.

A parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 16557840).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em acréscimo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte recorrente, diante da comprovada hipossuficiência econômica (ID 17110895).

Após análise detida do caderno processual, entendo irretocável o comando sentencial.

Inicialmente, cumpre consignar que a relação
sub judice
é regida pelas normas da lei civil e pela distribuição do ônus da prova, conforme estabelece o artigo 373 do Código de Processo Civil (CPC).

Consoante a previsão legal, o diploma processual civil (artigo 373) estabelece as diretrizes sobre a quem compete o encargo probatório, definindo que o Autor deve demonstrar os fatos que geram seu direito, enquanto ao Réu cabe comprovar os fatos que impedem, modificam ou extinguem a pretensão autoral. Desse modo, a demonstração dos fatos alegados é responsabilidade de quem os invoca, e a ausência de prova suficiente implica o não acolhimento da pretensão.

Para o deferimento do pedido de indenização por danos materiais e morais, o autor deve, assim, comprovar, de forma cumulativa, a presença dos três elementos da responsabilidade civil: a ilicitude da conduta da parte adversa, o dano efetivo sofrido pela vítima e o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

Com acerto, decidiu o Juízo
a quo
ao analisar o quadro fático-probatório.

In casu
, entendo que o pleito do recorrente não merece acolhimento, visto que o suposto prejuízo decorreu de sua própria conduta. O recorrente confessou na inicial ter fornecido dados de uma conta bancária que não utilizava mais, permitindo que a recorrida efetuasse o pagamento na conta errada, conforme demonstrado pelo comprovante de liquidação juntado aos autos (ID 16557007).

Nesse contexto, a recorrida se desincumbiu de seu ônus probatório (ID 16557023, pág. 4) ao comprovar que liquidou o valor de R$ 217,01 para a conta bancária que lhe foi fornecida inicialmente, agindo em estrita observância das informações repassadas pelo próprio correntista. Se posteriormente forneceu outra conta para depósito, não há como afastar o adimplemento anteriormente constatado.

Conforme os ditames do Código Civil, o dever de indenizar surge da prática de um ato ilícito que cause dano a outrem, exigindo a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta e o dano (Artigo 186 c/c Artigo 927 do Código Civil). No caso em exame, a situação vivenciada pelo recorrente, embora possa ter gerado aborrecimentos, ocorreu por sua negligência ao não ser atencioso e cuidadoso na indicação dos dados bancários para a realização do depósito.

Nessa linha de raciocínio, a recorrida não pode ser responsabilizada pelos prejuízos suportados pelo recorrente, pois a culpa exclusiva da vítima rompe o nexo causal e afasta a obrigação de indenizar por parte da requerida. Por conseguinte, não há que se falar em dano material ou moral a ser reparado.

Tendo a parte recorrente não se desincumbido do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito (Artigo 373, Inciso I, do Código de Processo Civil), resta afastada a alegação de conduta ilícita por parte da recorrida.

Em consequência, mantenho a improcedência dos pedidos autorais, porquanto não restou demonstrada a prática de ato ilícito por parte da recorrida, o que afasta o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“
A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor dado à causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 26 de novembro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)